Tribunal: TJSP
Processo: 2056760-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia da Lei Municipal no 797, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Iepê - Ilegitimidade recursal do Presidente da Câmara - Reconhecimento - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial - Recurso não conhecido.